Tribunal: STJ
Processo: 1001049-16.2022.8.26.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783356 - SP(2024/0416527-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
ADVOGADOS
: JULIANA CARVALHO FARIZATO - SP256977
FELIPE AFFONSO BEHNING MANZI - SP357190
RUANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA - SP414050
GABRIEL MORAIS CARONE - SP462698
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA
PROCURADOR
: CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO - SP134111
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL,
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO AGRAVADO. DESCUMPRIMENTO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia [...]" (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.067.588/SP,
20.08.2024). "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade conforme exigem os arts. 932, III, e
,
1.021, §1o, do
" (AgInt no
Rel. Min. Marco
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.08.2024).
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54718921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 81d0e3f6-b54c-4e4b-a5d8-7ff8c661fd56

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 81d0e3f6-b54c-4e4b-a5d8-7ff8c661fd56

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783356 - SP (2024/0416527-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
ADVOGADOS
: JULIANA CARVALHO FARIZATO - SP256977

FELIPE AFFONSO BEHNING MANZI - SP357190

RUANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA - SP414050

GABRIEL MORAIS CARONE - SP462698
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA
PROCURADOR
: CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO - SP134111
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL,
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO AGRAVADO. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia [...]" (AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.08.2024). "Verificada a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece
do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade conforme
,
exigem os arts. 932, III, e 1.021, §1o, do
" (AgInt no
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.08.2024).
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela parte SUZANO PAPEL E
CELULOSE S.A., contra decisão monocrática, de lavra desta Ministra Relatora, que não conheceu
do seu agravo em recurso especial, por aplicação dos artigos 932, III, do Código de Processo Civil,
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, consoante a seguinte ementa (fl. 824):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53928670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: f9790f55-7690-478e-b8d1-66d9c743255f

Às razões recursais, em fls. 834/842, em síntese, a defesa sustenta que impugnou
regularmente os fundamentos empregados por ocasião da decisão preliminar de inadmissibilidade,
prolatada pelo Tribunal de Origem às fls. 777/779, por intermédio de tópicos exclusivos e
repetidos, no âmbito do presente agravo interno.
No que diz respeito ao vício de fundamentação do aresto censurado, alega-se que o
Tribunal Paulista não se pronunciou sobre o argumento central manifestado pela parte recorrente,
qual seja, a idoneidade das notas fiscais apresentadas, limitando-se a reproduzir, no âmbito do
julgado, fundamentos genéricos, sem a justificativa de tais documentos não serem considerados
válidos para a apuração do ISS.
De igual modo, sobre o revolvimento fático e probatório, consoante o enunciado de
menciona-se a sua dispensabilidade para o correto julgamento do processo,
Súmula n. 07/STJ,
porque a matéria discutida demanda apenas a nova e mera valoração do arcabouço encartado nos
autos.
E, por fim, argui-se o regular cumprimento das normas atinentes ao dissídio
jurisprudencial, isto é, em tópico específico do recurso especial, mediante a apresentação de um
quadro analítico colacionando a materialização da divergência (que, por sua vez, também restou
reproduzido), à luz dos artigos 1.029, §1°, do Código de Processo Civil, e 255, §1°, do RISTJ.
No mais, repetidas as ofensas aos artigos 489, §1°, IV, e 1.022, parágrafo único, I,
do Código de Processo Civil, c/c o teor dos artigos 142 e 148, do Código Tributário Nacional.
Presente contraminuta da parte recorrida, às fls. 849/852, pugnando-se pela rejeição
da pretensão recursal, para além de imposição de multa do artigo 1.021, §4°, do Código de
Processo Civil, diante do caráter manifestamente protelatório da peça que ora se julga.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não comporta conhecimento.
O artigo 932, inciso III, do CPC, assevera que "incumbe ao relator [...] III - não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente
Idêntica redação consta no artigo 255, §4o, inciso I, do
os fundamentos da decisão recorrida".
RISTJ.
O regramento é utilizado para o julgamento unipessoal dos processos nesta Corte
Superior, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no artigo 1.021, §1o,
segundo a qual, na petição de agravo interno, a parte impugnará especificamente os fundamentos
da decisão agravada. No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA53928670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: f9790f55-7690-478e-b8d1-66d9c743255f

Com efeito, a decisão monocrática de fls. 824/828 fundou-se nos artigos 932, III, do
CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, tendo em vista a insurgente não ter concretamente
refutado os fundamentos da decisão de segundo grau, que inadmitiu o recurso especial, quais
sejam (fls. 777/779): (i) - no que tange aos artigos 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, a
regular fundamentação do acórdão objurgado, de tal maneira que a motivação contrária ao
interesse das partes, ou mesmo omissa em relação a pontos indiferentes para o regular julgamento
da causa, não se traduz em maltrato às normas violadas; (ii) - no que toca às demais violações, a
insuficiência dos argumentos expendidos pela parte, para infirmar as conclusões adotadas pelo
acórdão recorrido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo; a ausência de
suposto maltrato das normas legais enunciadas; e a tentativa de revolvimento fático e probatório,
com espeque na
(iii) - e, por fim, sobre o dissídio jurisprudencial, o
Súmula n. 07/STJ;
descumprimento do dever de cotejo analítico, consoante artigos 1.029, §1°, do Código de Processo
Civil, e 255, §1°, do RISTJ.
Ocorre que, em sede de agravo interno (fls. 834/842), não houve impugnação a
contento dos artigos 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, expressamente
aplicados por ocasião do pronunciamento objeto do recurso.
Na prática, não se demonstrou de que modo e por intermédio de quais razões
jurídicas teriam sido obedecidos o princípio da dialeticidade e, no mesmo sentido, a própria
regularidade formal, quando da interposição do agravo em recurso especial.
Pelo contrário, a parte limitou-se a reiterar os argumentos de mérito, relativos ao
suposto vício de fundamentação do acórdão recorrido e, no mesmo sentido, à necessidade de
extinção do ISS cobrado pela parte recorrida, com repetições dos tópicos já apresentados no agravo
em recurso especial (eis os
de tela de fls. 838/841),
prints
o que não gera o cumprimento do ônus
argumentativo exclusivo de quem se insurge contra o pronunciamento unipessoal.
Consequentemente, a fundamentação da decisão monocrática proferida no âmbito
deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e pormenorizada,
permanece hígida, produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção” (AgRg nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Especial, DJe de
.
26/5/2020)
Ora, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida” (AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações

Documento eletrônico VDA53928670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: f9790f55-7690-478e-b8d1-66d9c743255f

genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
n. 182 do STJ" (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.067.588/SP,
DJe de
.
20/8/2024)
"Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015" (AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. INT
EMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
[...] 3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada. 4. Agravo interno
não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de
.
16/8/2024)
Outrossim, "conforme entendimento desta Casa, o acesso à tutela jurisdicional deve
sempre ser pautado por regras procedimentais que tem dentre suas finalidades a de resguardar a
segurança jurídica das partes envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a
admissibilidade do recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão
pela qual não há que se falar em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica,
justamente para concretizar princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa".
A propósito (AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.823.566/RJ,
DJe de
:
21/6/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
RECLAMO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
COMÉRCIO
ILÍCITO.
FORMALISMO
EXCESSIVO. AUSÊNCIA. DISCIPLINA LEGAL E JURISPRUDENCIAL.
NOVOS
ARGUMENTOS
PARA
DESCONSTITUIR
O
DECISUM
UNIPESSOAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os apelos
dirigidos às Cortes Superiores possuem pressupostos específicos de
admissibilidade. Sem embargo, não há falar em excesso de formalismo, pois o
acesso à Justiça dá-se na forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência
consolidada nos tribunais. Por isso, o cumprimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso se impõe, não por simples formalismo, mas por
observância das normas legais. [...] 3. Agravo não provido.
(AgRg no RHC n. 147.480/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de
.
14/12/2021)
No mais, a incidência da multa prevista no artigo 1.021, §4°, do Código de Processo
Civil, postulada em sede de contrarrazões (fls. 849/852), não é automática, não se tratando de mera
Documento eletrônico VDA53928670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: f9790f55-7690-478e-b8d1-66d9c743255f

decorrência lógica da inadmissibilidade, ou mesmo do desprovimento do agravo interno em
votação unânime.
A condenação ao pagamento da aludida sanção - a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente, que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.
Não se vislumbra, ao menos por ora, abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito procrastinador da parte insurgente, mas mero descontentamento com a decisão judicial
ora atacada, a ensejar o indeferimento do pleito do ente político, o Município de Paulistânia/SP.
Vejamos, por oportuno, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é
art. 1.021,
automática e depende da demonstração de manifesta inadmissibilidade do
recurso ou de seu caráter protelatório, o que não foi evidenciado no caso.
(AgInt no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.625.971/GO,
DJ 23.06.2025, DJEN 26.06.2025).

[...] II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. III -
Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em
art. 1.021,
que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente
julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos
ou quando há jurisprudência pacífica acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
(AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.675.015/DF, Rel. Min. Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJ 30.06.2025, DJEN 05.08.2025).

[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso. VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.046.525/SC,
Turma, DJ 06.06.2023, DJe 13.06.2023).
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso especial
manifestado por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: f9790f55-7690-478e-b8d1-66d9c743255f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.356 / SP
Número Registro: 2024/0416527-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010491620228260058 10016903820218260058
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
ADVOGADOS
: JULIANA CARVALHO FARIZATO - SP256977
FELIPE AFFONSO BEHNING MANZI - SP357190
RUANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA - SP414050
GABRIEL MORAIS CARONE - SP462698
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA
PROCURADOR : CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO - SP134111
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
ADVOGADOS
: JULIANA CARVALHO FARIZATO - SP256977
FELIPE AFFONSO BEHNING MANZI - SP357190
RUANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA - SP414050
GABRIEL MORAIS CARONE - SP462698
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA
Documento eletrônico VDA54684564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: cde6a773-1314-4a50-af2f-bb45d03a4986

PROCURADOR : CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO - SP134111
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: cde6a773-1314-4a50-af2f-bb45d03a4986